Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Dispõe o princípio da dialeticidade que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas também, e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Constatado que as razões deduzidas no recurso atendem ao referido princípio, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o magistrado pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Em se tratando de ação rescisória, a probabilidade de direito deve ser evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária.
3. Em se tratando de ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, VIII, do CPC/2015, aduzindo erro de fato, a eventual procedência dos pedidos rescisórios está condicionada a efetiva demonstração pelo autor de que a sentença admitiu fato inexistente ou considerou inexistente fato real e que o referido fato não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que também, por consectário lógico, que o referido fato seja capaz de, por si só, alterar o resultado do julgamento. Ausentes na fase inicial a plausibilidade desses direitos, incabível a antecipação de tutela para suspender o pedido de cumprimento de sentença na ação originária
4. Tratando-se de matéria não controvertida, em face da ausência de contestação, bem como de questão atingida pela presunção de veracidade decorrente da revelia decretada na ação de origem, não há como, em sede de rescisória ser alçada à condição de situação sobre o qual o magistrado tenha laborado em erro de fato.
5. Nesse contexto, a tutela de urgência, consistente na suspensão do prosseguimento do procedimento de cumprimento de sentença da ação originária, não encontra amparo jurídico, porquanto ausente a verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pelo autor.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.